Tribunal: STF
Processo: Rcl 80225
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega a parte reclamante que a autoridade apontada como reclamada afrontou a autoridade do Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 



    2. Em informações prestadas nestes autos (eDoc 14), a autoridade reclamada demonstrou a necessidade da utilização das algemas no ora reclamante durante a realização da audiência. Ressalto, no ponto, o seguinte fragmento:



    Submetido a Julgamento no dia 13/05/2025, sendo inicialmente oportunizado ao réu permanecer em plenário sem o uso de algemas, mas conforme orientação do chefe da escolta foi determinado o uso da algemas pelo MM Juiz-Presidente, conforme consta na ata às fls. 1682/1686 (autos n° 0201467-07.2022.8.06.0296):



    [...]



    Nesse sentido, com base na leitura das informações, constata-se que o policial penal chefe da composição responsável pela apresentação dos réus solicitou a manutenção das algemas dos internos, em virtude da quantidade de réus e da reduzida quantidade de policiais responsáveis pela manutenção da segurança no local, além da gravidade dos fatos sob julgamento e a presença de público.



    Observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.). 



    Desse modo, não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização das algemas em questão foi devidamente fundamentada.



    Para além disso, melhor sorte não socorre o reclamante, eis que a pretendida revisão da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, quanto à necessidade de utilização de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante consolidada jurisprudência desta Excelsa Corte (Rcl 38.873, ministro Luiz Fux; Rcl 39.026 AgR, ministro Edson Fachin; Rcl 40.321 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.038 AgR, ministro Celso de Mello).



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente